Tribunal: TJSP
Processo: 1016596-93.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes - Contrato de financiamento de capital de giro - Alegação de nulidade do aval e excesso de execução - Outorga uxória - Aplicabilidade do 1.647 do Código Civil somente quando o estado civil do fiador for informado ao contratante - Omissão que torna o aval válido - Excesso de execução não demonstrado - Aplicação dos §§ 3o e 4o, do artigo 917 do CPC -

Ementa:

Embargos à execução julgados improcedentes - Contrato de financiamento de capital de giro - Alegação de nulidade do aval e excesso de execução - Outorga uxória - Aplicabilidade do 1.647 do Código Civil somente quando o estado civil do fiador for informado ao contratante - Omissão que torna o aval válido - Excesso de execução não demonstrado - Aplicação dos §§ 3o e 4o, do artigo 917 do CPC - Legalidade de encargos contratuais, ademais, questionados nos embargos que já foi objeto de apreciação em ação declaratória - Coisa julgada verificada - Sentença integralmente mantida - Recurso improvido